Tribunal: STF
Processo: HC 193584
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diego Alves Moreira da Silva, advogado, em benefício de Evelon Oliveira da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.10.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 620.021. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2233700-51.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Ricardo Sale Júnior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. O paciente “teve sua prisão preventiva decretada em 23/04/2020, por ocasião do recebimento ao aditamento da denúncia, por ter supostamente praticado o crime disposto no art. 157, § 3º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (roubo majorado tentado)”.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2233700-51.2020.8.26.0000, no qual alegou excesso de prazo da prisão do paciente. Em 1º.10.2020, o Relator, Desembargador Ricardo Sale Júnior, indeferiu a medida liminar requerida:
    “A concessão cautelar é medida excepcional, possível apenas quando o constrangimento ilegal é manifesto e de imediata detecção por meio de cognição sumária, que, neste caso, não se verifica.
    Ainda não convencido de que presentes os requisitos para tanto necessários, indefiro o pedido vestibular.
    Requisitem-se, da autoridade apontada como coatora, as devidas informações, bem como dê-se vista dos autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça.
    Cumpridas as providências acima determinadas, tornem conclusos”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 620.621, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.10.2020, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Alega excesso de prazo da prisão do paciente, que estaria preso há mais de cinco meses sem a formação da culpa por morosidade na tramitação do feito na origem, que não poderia ser atribuída à defesa.
    Afirma ter sido “designada a audiência de instrução, por videoconferência, para o dia 08/09/2020. Na oportunidade, somente a vítima Antônio se fez presente, ao passo em que a vítima Adilson não compareceu ao ato solene, eis que não foi intimado. Insta ressaltar, também, que a acusação insistiu na oitiva das testemunhas por ela arroladas e não presentes ao ato.
    Em razão disso, a autoridade coatora redesignou a audiência para o dia 18/11/2020, ou seja, até lá já se passaram 07 (sete) meses sem que o paciente tenha sua culpa formada, isso se a audiência se encerrar naquela oportunidade, sem que tal morosidade possa ser atribuída a qualquer ato da defesa.
    Dessa forma, caracterizado o excesso de prazo para selar a culpa do paciente, a defesa postulou pela revogação de sua prisão preventiva, aliado ao fato de que a própria vítima alegou não se sentir ameaçada com a liberdade do ora paciente, bem como que este, quando estava em liberdade, nunca lhe ameaçou. No entanto, o pedido restou indeferido (…).
    Conforme se observa, salta aos olhos a caracterização do excesso de prazo para formação da culpa do paciente, porquanto a audiência somente foi redesignada porque a vítima e a testemunha da acusação não compareceram ao ato, razão pela qual a acusação insistiu na oitiva. Portanto, a morosidade não pode ser atribuída à defesa”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, substituindo-se a privação da liberdade por medidas cautelares diversas e menos gravosas;
    c) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente devido ao excesso de prazo ocasionado, assegurando a ele o direito de responder ao processo em liberdade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 620.021. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2233700-51.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Ricardo Sale Júnior, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 23.4.2020, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara D’Oeste/SP assentou:
    “Quanto ao pedido de prisão preventiva do denunciado EVELON OLIVEIRA DA SILVA, passo a decidir:
    Segundo consta, o denunciado EVELON OLIVEIRA DA SILVA teve sua prisão temporária decretada nos autos 1500287-41.2020.8.26.0630 no bojo do Inquérito Policial, no qual se apura a prática do crime de latrocínio, em sua forma tentada.
    Há prova da materialidade delitiva, conforme documentos da fase inquisitiva, dando conta que as vítimas foram abordadas no local de trabalho e sob a mira da arma de fogo, foram agredidas brutalmente pelos assaltantes, com coronhadas e chutes no estômago. Os assaltantes exigiam dinheiro e queriam saber onde estava o cofre, e diante da negativa, as vitimas foram amordaçadas e ameaçadas a todo momento de terem os dedos cortados. Em seguida, a vítima Antônio foi colocada na carroceria de um veiculo, e depois de entrar em luta corporal com um dos assaltantes, foi alvejada com tiros na perna. Os assaltantes fugiram levando a carteira e documentos da vítima Antônio.
    Os indícios suficientes de autoria na pessoa dos denunciados decorrem do reconhecimento pessoal das vítimas, e do relatório de investigação. Ainda que a vítima Antônio tenha se retratado do reconhecimento anterior, na pessoa do adolescente Everton, é certo que o reconhecimento na pessoa do acusado Evelon foi certeiro, com indicação das características físicas, que coincidem, e há relato de que ela tenha ‘passado mal’ ao ficar próximo do algoz.
    Tais elementos são capazes de compor o fumus comissi delicti necessário à prisão preventiva.
    Trata-se de situação típica do crime de latrocínio tentado, e é evidente que nestas circunstâncias a liberdade do denunciado atenta contra a ordem pública. O crime de latrocínio é extremamente grave e alarma a sociedade; neste diapasão, a credibilidade da Justiça se apresentaria fragilizada ao permitir que as pessoas que praticam tal conduta sejam mantidas no convívio social.
    Fato é que os denunciados agiram com violência destemida e desnecessária contra as vítimas, um deles um idoso, bem demonstrando acentuada periculosidade.
    Também se faz necessária a custódia para evitar que o denunciado volte a atentar contra o patrimônio e a vida de outros cidadãos. Em liberdade, com sensação de impunidade, encontrarão estímulos para nova prática delituosa.
    Ressalto que primariedade e o fato de possuir residência fixa, quando cotejados com a conduta imputada, não se mostram circunstâncias suficientes a ensejar a concessão da liberdade provisória. (...)
    Além disso, a instrução criminal sequer se iniciou e, portanto, as vítimas ainda não foram ouvidas para que os acusados sejam submetidos a reconhecimento pessoal; soltos, poderão interferir nesses reconhecimentos, evadindo-se do distrito da culpa ou mesmo molestando os ofendidos e, consequentemente, prejudicando a apuração da verdade substancial dos fatos.
    Importante ressaltar, ainda, que a custódia cautelar, além de resguardar a ordem pública, imprime celeridade ao processo, permitindo rápida formação da culpa, preservando a boa instrução criminal. Assim, para garantia da ordem pública e, também, por conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, devem ambos os denunciados serem custodiados. DECRET0-LHES A PRISÃO PREVENTIVA” (grifos nossos).
    Em 4.8.2020, o juízo de origem reavaliou a situação prisional do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e decidiu mantê-la:
    “Em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 13.964, de 24 de dezembro de 2019, reaprecio a necessidade de decretação da prisão preventiva dos acusados.
    Não tendo havido nenhuma alteração na situação de fato que ensejou a decretação da custódia cautelar, revigoro e encampo os fundamentos das decisões de fls. 132/133 e 193/197 destes autos como fundamentos para mantê-la”.
    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.
    10. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão do paciente está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Latrocínio na modalidade tentada (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta da acusada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. (...) Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC n. 165.843–AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 20.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. PERICULOSIDADE, GRAVIDADE DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução processual, tendo em vista a periculosidade do agente, a gravidade do delito e o fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. II - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 144.904-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.3.2018).
    11. Também não está evidenciado na espécie o alegado excesso de prazo da prisão do paciente.
    Ao prestar as informações para instrução do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, o juízo de origem ressaltou:
    “Com a citação dos réus e apresentação de suas defesas preliminar, a denúncia foi mantida e designada audiência virtual de instrução, debates e julgamento para o dia 08/09/2020 (…).
    5. Durante a audiência foram ouvidas uma vítima e uma testemunha e ao final da mesma, as partes insistiram no depoimento das testemunhas faltantes e a defesa do paciente pleiteou pela concessão de liberdade provisória e, que foi indeferida pelo Juízo. Por fim, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 18 de novembro 2020, às 15 horas, nos termos que seguem abaixo:
    ‘(...) Neste caso em concreto, todas as diligências necessárias ao bom andamento do processo foram realizadas com agilidade, não se verificando desídia ou negligência do Juízo, que cumpriu com os atos processuais, desde o recebimento da denúncia, em apenas quatro meses, inclusive no período de trabalho remoto. E a audiência foi redesignada diante da necessidade de ouvir os policiais civis que investigaram estes graves fatos, os quais estavam em diligências em outra comarca (Ourinhos), não sendo possível participarem da audiência. Não se trata, portanto, de ato a ser imputado ao Juízo, que bem diligencia pela celeridade processual. (...)
    Assim, o feito encontra-se aguardando a realização da audiência designada”.
    Os documentos constantes destes autos não evidenciam manifesta ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem, estando a audiência de instrução e julgamento na iminência de ser realizada em 18.11.2020.
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora